Tribunal: TJMT
Processo: 1003574-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003574-02.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), Helbor Empreendimentos S/A - CNPJ: 49.263.189/0001-02 (AGRAVANTE), EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE - CNPJ: 24.186.688/0001-04 (AGRAVADO), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no
1003574-02.2021.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Cuiabá

Embargante:
Helbor Empreendimentos S.A.

Embargado:
Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGO
REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos

1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no
1003574-02.2021.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Cuiabá

Embargante:
Helbor Empreendimentos S.A.

Embargado:
Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Helbor Empreendimentos S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta que a decisão foi omissa e obscura diante dos documentos apresentados unilateralmente pelo embargado, sem qualquer prova dos fatos alegados ao tempo da propositura da ação, defendendo a ausência de evidência das causas possíveis que ocasionaram o gotejamento registrado.

Aduz sobre a juntada a ata notarial que atesta a inexistência do problema alegado, devendo ainda ser considerada a data da entrega do imóvel para a reclamação do suposto vicio, não sendo crível a narrativa realizada de vicio de construção sob a infundada alegação de suposta falha na instalação da tubulação, sem comprovação alguma.

Ao final, pugna pela reforma da tutela de urgência.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 93084970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no
1003574-02.2021.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Cuiabá

Embargante:
Helbor Empreendimentos S.A.

Embargado:
Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante assevera a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, sob a alegação que os documentos foram apresentados unilateralmente, sem qualquer prova dos fatos alegados ao tempo da propositura da ação, defendendo a ausência de evidência das causas possíveis que ocasionaram o gotejamento registrado pelo embargado.

Sustenta sobre o teor da ata notarial que atesta a inexistência do problema, pleiteando a consideração entre a data da entrega do imóvel e a reclamação do suposto vicio de construção.

Pois bem.

Analisando autos, verifico o embargado interpôs ação de reparação de ano material, com pedido de tutela de urgência, alegando que no ato de recebimento do edifício foram apontadas inúmeras irregularidades e diversos problemas, dentre eles, foi constatada na instalação hidráulica da tubulação de esgoto localizada na garagem próximo a vaga 206, no primeiro subsolo, está com vazamento formando “
uma poça de água de esgoto em meio ao local onde circulam pessoas e veículos, provocando odores fétidos e colocando em risco a saúde daqueles que transitam no referido local”
.

De se observar que o juízo ao apreciar o pedido, deferiu a tutela de urgência, e em que pese as alegações do embargante, a probabilidade do direito do agravado está alicerçada na Nota Técnica elaborada pelo Engenheiro Civil Daniel Sales Escame, vejamos:

“3.1 Constata-se a ocorrência de vazamento na tubulação de esgoto instada no 1o subsolo do edifício; 3.2 – O referido vazamento pode ser identificado visualmente por meio da poça de esgoto no piso local e pelo mal cheiro proveniente do gotejamento de um esgoto primário; 3.3 – Informo a existência do vazamento de esgoto em uma tubulação horizontal do prédio deve ser corrido afim de evitar o riso iminente de ruptura da tubulação e inclusive apresentar riscos à saúde dos usuários o estabelecimento” (id. 392613 autos de origem no. 104.5927-65.2020.8.11.0041)”.

(id. 90765989)

Se mostrando que o perigo de dano na espécie também é do embargado, e por isso, o deferimento da tutela de urgência se mostra medida hábil para este fim.

Logo, não há qualquer vicio na decisão.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021